Tribunal: TJPA
Processo: 0805057-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805057-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: JOSE DO CARMO MARTINS BALBY

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). REDUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA DE 32% PARA 20% SOBRE O VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual desafiava decisão interlocutória que acolheu exceção de pré-executividade para reduzir a multa moratória de 32% para 20% e excluir a cobrança da taxa de urbanização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a redução da multa moratória, de 32% para 20%, em execução fiscal referente ao IPTU, deve ser mantida à luz da vedação constitucional ao efeito confiscatório, bem como se o processo deveria ser suspenso em razão de repercussão geral pendente no STF (Tema 816).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da multa moratória para 20% está de acordo com a jurisprudência consolidada do STF, que reconhece o caráter confiscatório de multas superiores a esse percentual.

4. Não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento no STF quanto ao Tema 816, de modo que a redução da multa é adequada, em conformidade com o entendimento dominante da Suprema Corte e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

"Tese de julgamento: A aplicação de multa moratória superior a 20% em débitos tributários viola o princípio do não confisco, sendo constitucionalmente razoável a fixação do limite de 20%."

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.026, §2º.

"Jurisprudência relevante citada": STF, AI 727872 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 28/04/2015; STF, RE 882.461-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 816.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Decisão Monocrática que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em decorrência da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0026671-33.2022.8.14.0000

ajuizado pelo agravante em face de
JOSÉ DO CARMO MARTINS BALBY.

Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 349.566/2017 em decorrência da cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado na Avenida Pedro Alvares Cabral, nº 39, bairro Marambaia, Belém/PA, CEP 66050-400, referente aos exercícios de 2013 a 2015, totalizando o valor de R$ 12.467,99 (doze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Após devidamente intimado, o executado apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE) apontando nulidade da cobrança da multa moratória no valor de 32% (trinta e dois por cento) e a ilegalidade da cobrança da Taxa de Urbanização.

Em Decisão do Juízo
a quo
, este acolheu a EPE e determinou a exclusão da cobrança da taxa de urbanização e a minoração da multa para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão e em suas razões recursais alega a impossibilidade de acolhimento da EPE diante da necessidade de dilação do lastro probatório. Ademais, pede a manutenção do percentual de 32% (trinta e dois por cento) da multa moratória e a continuidade da cobrança da Taxa de Urbanização.

Em Decisão Monocrática, neguei provimento ao recurso.

Insatisfeita, a Fazenda Pública interpôs Agravo Interno para alegar a possibilidade de arbitramento da multa nos moldes impostos, visto que o Recurso Extraordinário (RE) 882.461/MG (Tema 816) está pendente de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Em nova análise dos autos, conclui-se que os argumentos trazidos no mérito recursal não merecem prosperar, em razão de ter sido proferida em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Verificado-se na Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo, este acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito tributário e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Relevante destacar que a minoração da multa de mora que o magistrado fundamentou seu entendimento a partir da incompatibilidade dela com a definição de tributo, sendo vedado, na forma do art. 150, IV, da Constituição Federal, a sua utilização com efeito confiscatório.

Vale lembrar sobre a referida redução da multa estabelecida repercute alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a superior a 20% (vinte por cento) não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Conforme foi destacado, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), ainda pendente de julgamento de mérito e de fixação de tese,
porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Tema 816 - a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório. (RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015).

Todavia, conforme foi mencionado que o recurso será aferido a existência de caráter confiscatório das multas fiscais moratórias aplicadas em patamares superiores a 20% (vinte por cento) como ocorre no caso em tela.

A exceção de pré-executividade se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória acima de 20% (vinte por cento), sendo razoável sua redução para até o limite estabelecido pela jurisprudência predominante.

Por outro lado, sobre essa temática colaciono os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal.
3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%
.
(STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
(AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

Portanto, restou verificado que, esse entendimento vem sendo adotado inclusive em decisões monocráticas na Suprema Corte, tais como: ARE1172287, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 30/10/2018. Publicação: 07/11/2018 e RE1270670, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 30/06/2020. Publicação: 02/07/2020.

Nesse sentido, a Sentença está alinhado ao posicionamento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada sobre o valor do débito inscrito na CDA para 20% (vinte por cento) e excluir o débito referente à taxa de urbanização;

2. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214);

3. Não há que se falar em suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema 816, pois não foi proposta tal hipótese, elencada no § 5º do art. 1.035 do CPC/2015, até porque a decisão foi proferida sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre a obrigatoriedade de suspensão;

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809790-08.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816). DECISÃO AGRAVADA DE APRECIAÇÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804060-16.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Portanto, resta evidente que a Decisão Monocrática obedeceu a legislação pátria e a jurisprudência vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a decisão guerreada seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024